Tribunal: TJES
Processo: 0007258-68.2015.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007258-68.2015.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE
PARTE RE: VALDEMAR VAZ PEREIRA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º
0007258-68.2015.8.08.0024

REMETENTE
: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA (ES)

PARTES:
VALDEMAR VAZ PEREIRA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VITÓRIA – IPAMV

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença de fls. 241-242vº, por meio da qual o Magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Meio Ambiente, Registros Públicos e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital, acolheu o pedido da parte autora para determinar ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Vitória (IPAMV) que calcule a gratificação de função especializada, nos seus proventos, na forma prevista no artigo 1º, da Lei Municipal n.º 3.272/1985, utilizando-se como base de cálculo o salário-mínimo nacional. Julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

As partes, devidamente intimadas da sentença, não interpuseram recurso (fl. 246vº).

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 15 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º
0007258-68.2015.8.08.0024

REMETENTE
: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA (ES)

PARTES:
VALDEMAR VAZ PEREIRA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VITÓRIA – IPAMV

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença de fls. 241-242vº, por meio da qual o Magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Meio Ambiente, Registros Públicos e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital, acolheu o pedido da parte autora para determinar ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Vitória (IPAMV) que calcule a gratificação de função especializada, nos seus proventos, na forma prevista no artigo 1º, da Lei Municipal n.º 3.272/1985, utilizando-se como base de cálculo o salário-mínimo nacional. Julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A gratificação de função especializada paga aos servidores do Município de Vitória foi instituída pela Lei Municipal n.º 3.272/1985, que assim estabelece:

Art. 1º
Fica concedida uma gratificação de 50% (cinqüenta por cento) do salário-mínimo regional aos operários municipais especializados, e que efetivamente exerçam essa especialização, devidamente anotada em sua carteira profissional.

No julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado na Apelação Cível de n.º 024.060.274.909, este Tribunal (TJES) pacificou o entendimento de que a referida gratificação de função especializada possuiu natureza perene e vencimental e deve continuar a ser paga aos servidores que se aposentarem.

Além disso, conquanto no mencionado julgamento não tenha sido analisada a questão da inconstitucionalidade da lei que instituiu a gratificação de função especializada, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendido que, concedido o direito aos servidores,
a base de cálculo vinculada ao salário-mínimo deverá ser mantida até ser alterada por lei posterior
.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4/STF NÃO CARACTERIZADA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR OUTRO REFERENCIAL.
Não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. A inconstitucionalidade do fator de indexação não autorizaria a substituição da base de cálculo prevista no caput do art. 3º da Lei 432/85 por decisão judicial. Os critérios estabelecidos na lei devem continuar sendo aplicados, até que nova lei ou norma coletiva fixe base de cálculo diversa. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, Rcl 7801 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 13-04-2016 PUBLIC 14-04-2016).

No mesmo sentido são os precedentes deste Tribunal de Justiça (TJES). Confira-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. NATUREZA VENCIMENTAL. TESE JURÍDICA FIXADA EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA VINCULANTE. CONSTITUCIONALIDADE DA GRATIFICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA MUNICIPALIDADE MANTIDA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. ENTENDIMENTO DO STF. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NAS CAUSAS ENVOLVENDO FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. 1. O Tribunal Pleno, em tese fixada no âmbito de um incidente de uniformização de jurisprudência, reconheceu a natureza vencimental da gratificação de função especializada prevista na Lei Municipal n.º 3.272/1985, havendo, portanto, direito à incorporação (art. 927, inc. V, CPC/2015).
2. Não há inconstitucionalidade da gratificação de função especializada em virtude da vinculação ao salário-mínimo porque o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento de, não obstante seja proibida a vinculação de vantagens de servidores públicos ou de empregados ao salário-mínimo, essa base de cálculo deve ser mantida até que sobrevenha legislação modificando a forma de cálculo (Precedentes TJES).
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180174732, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. LEI N. 3.272/1985 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DECADÊNCIA NÃO CONSUMADA. 1. - A respeito da vantagem pecuniária de que trata a Lei n. 3.272/1985, do Município de Vitória, este egrégio Tribunal de Justiça decidiu em julgamento de incidente de uniformização de jurisprudência que a gratificação tem um nítido caráter de vencimento, denominado equivocadamente pela Administração Pública como gratificação, porque é percebida por todos os servidores descritos na lei, além pelos assim equiparados, como no caso dos motoristas, consubstanciando em uma vantagem habitual. O referido benefício foi instituído de forma linear e geral, não prevendo qualquer função específica a ser exercida para que os servidores tenham o direito a seu recebimento, devendo ser estendida aos agentes públicos inativos (Incidente de uniformização de jurisprudência n. 0027490-19.2006.8.08.0024, órgão julgador: Tribunal Pleno, Rel. Des. Maurílio Almeida de Abreu, data de julgamento: 06-05-2010, data da publicação no Diário: 31-05-2010).
2. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, reconheceu a proibição constitucional de utilização do salário mínimo como base de cálculo para qualquer vantagem de servidor público ou de empregado. Mais: decidiu que a base de cálculo existente era de ser mantida até que nova legislação a alterasse. Nessa mesma assentada, editou ainda a Súmula Vinculante 4 ('Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial').
2. Agravo regimental desprovido. (RE 576157 AgR, Relator(a): Min. Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 20-09-2011, publicado em 11-11-2011).
3. - Na linha de tal orientação este egrégio Tribunal de Justiça vem entendendo que O fato da base de cálculo prevista no artigo 1º, da Lei Municipal nº 3.272/85 - a saber, o salário mínimo -, não haver sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988 em razão do disposto no artigo 7º, IV da CF, nos termos corroborados pela Súmula Vinculante 04, não afasta o direito do Impetrante ao seu recebimento. Isso porque, apesar de reconhecer a proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem concedida ao servidor ou empregado público ao salário-mínimo, o e. STF também entendeu pela impossibilidade da modificação da base de cálculo de qualquer vantagem pelo Poder Judiciário, em razão da vedação de sua atuação como legislador positivo, devendo esta ser mantida até que nova Lei a altere.
5. Recurso conhecido e provido. (Apelação/remessa necessária n. 0019798-22.2013.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, data do julgamento: 28-01-2020, data da publicação no Diário: 07-02-2020). [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130118409, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR. VEDAÇÃO PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. REEXAME CONHECIDO PARA REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA. 1. A natureza da gratificação denominada de função especializada, instituída pela Lei Municipal nº 3.272/1985, já foi objeto do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0027490-19.2006.8.08.0024 (024.06.027490-9), no qual firmou-se o entendimento de que o referido benefício foi instituído de forma linear e geral, não prevendo qualquer função específica a ser exercida para que os servidores tenham o direito a seu recebimento, devendo ser estendida aos agentes públicos inativos. 2. Além de não ter sido recepcionada pela CF/88, a utilização do salário mínimo como indexador, vedou-se, da mesma forma, a base de cálculo ser substituída por decisão judicial, sob pena do Poder Judiciário atuar como legislador positivo, conforme se infere da Súmula Vinculante nº 04.
3. Enquanto não for editada lei estabelecendo as diretrizes da nova base de cálculo para a gratificação recebida pelo servidor, bem como para o índice de seu reajuste, esta continuará a ter por base de cálculo o salário mínimo nacional.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140274036, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020).

REMESSA NECESSÁRIA. GRATIFICAÇÃO. FUNÇÃO ESPECIALIZADA. IPAMV. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. A gratificação de Função Especializada encontra previsão legal na Lei n° 3.272/85, do Município de Vitória, concedendo o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo aos operários municipais especializados. II. Este Eg. Tribunal de Justiça, por meio do incidente de uniformização de jurisprudência n° 0027490-19.2006.8.08.0024 (024.06.027490-9) sedimentou o entendimento de que a referida gratificação possui caráter de vencimento, percebida por todos os servidores descritos na Lei, sendo estendida aos agentes públicos inativos.
III. O e. Supremo Tribunal Federal reconheceu em repercussão geral, sob análise do Tema 25, a não-recepção, pela Constituição da República de 1988, de leis que se utilizem do salário-mínimo para a formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário. IV. O fato da base de cálculo prevista no artigo 1º, da Lei Municipal nº 3.272/85 a saber, o salário-mínimo , não haver sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988 em razão do disposto no artigo 7º, IV da CF, nos termos corroborados pela Súmula Vinculante 04, não afasta o direito da parte autora ao seu recebimento. Isso porque, apesar de reconhecer a proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem concedida ao servidor ou empregado público ao salário-mínimo, o e. STF também entendeu pela impossibilidade da modificação da base de cálculo de qualquer vantagem pelo Poder Judiciário, em razão da vedação de sua atuação como legislador positivo, devendo esta ser mantida até que nova lei a altere.
[...] (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024130152622, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

No caso que ora se examina, como externado pelo Magistrado “a gratificação de função especializada pleiteada pela parte Requerente, ainda que não recepcionada a base de cálculo da verba em questão, deve ser reajustada, utilizando-se, como base de cálculo, aquela prevista pela Municipalidade (salário-mínimo), até que haja alteração por lei específica, tendo em vista a impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador”.

Assim, de rigor a manutenção da sentença.

DO EXPOSTO
, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º
0007258-68.2015.8.08.0024

REMETENTE
: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA (ES)

PARTES:
VALDEMAR VAZ PEREIRA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VITÓRIA – IPAMV

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO.
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. NATUREZA DE VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA
.
1.
No julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado na Apelação Cível de n.º 024.060.274.909 este egrégio Tribunal pacificou o entendimento de que a Gratificação de Função Especializada paga aos servidores do Município de Vitória, possuiu natureza perene e vencimental e deve continuar a ser paga aos servidores que se aposentarem.
2.
O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inconstitucionalidade do fator de indexação não autoriza a substituição da base de cálculo pelo Poder Judiciário e os critérios estabelecidos na lei devem continuar a ser aplicados, até que nova lei ou norma coletiva fixe base de cálculo diversa, razão pela qual não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante nº 04.

3.
Sentença confirmada. Remessa Necessária prejudicada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa necessária para manter a sentença, nos termos do voto do Relator.